Tribunal: TJMT
Processo: 1007947-76.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007947-76.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Extorsão, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRE MINETTI DE JESUS - CPF: 015.590.651-84 (RECORRENTE), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), TATIANA SEMENCATO FRANCA - CPF: 032.187.781-07 (ADVOGADO), ALMEZINDA ESTER DA ROCHA VIEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO

–
AMEAÇA
– CÁRCERE PRIVADO
- EXTORSÃO

– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇ
ÃO

DEFENSIVA
–

ALEGA
ÇÃO DE

AUSÊNCIA DE PROVAS

–
I
NCONSISTÊNCIA
DA PRETENSÃO
–
PROVA MATERIAL DO
S
CRIME
S
E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO
DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria
. Assim, t
endo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significa afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

André
Minetti
de Jesus
,
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
1954-06.2018.811.0055
(código
270972)
, pelo Juízo da

1
ª
V
ara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do
s
crime
s
de homicídio
triplamente
qualificado
, ameaça,
cárcere privado e
extorsão

(
art
s.
121, §2°, incisos I, III e VI
;
147
;
148, §2°
;
158,
caput,
do
Código
Penal.
)
,
determinando

que

seja
submetido a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
constante
s

no
I
D

86569998
,
postula

sua
des
pronúncia
,
argument
ando a inexistência de
provas
, nestes autos,
que comprov
e
m

os crimes em debate, principalmente
,

o
homicídio,
“
ja
que o LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO — PER
Í
C
I
A EM MORTO, o LAUDO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE SUSPEITA, o OFICIO N° O51/2017/IML/POLITEC/SESP, e principalmente a oitiva da Testemunha JEFFERSON RICARDO MARQUES, Perito Oficial Médico Legista, a
p
ontam
q
ue
Almezinda
morreu Q0!’ASFIXIA MECANICA CAUSADA PELA ASPIRAQ/7\ODO PROPRIO VDMITO, com

fundamento

no art. 414 do CPP, e atento

ao
principi

odo in dubio pro reo.
”

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

86570458
, pleiteia o desprovimento
do
vertente

recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID
86570460
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

96984473
, manifesta-se
pel
o
des
provimento
d
este
recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, acostada
no ID
86531992
, narra os fatos desta forma:

[...]

01° FATO.

Durante o ano de 2016, neste município e Comarca de Tangara da Serra, por diversas Vezes, em continuidade delitiva, o denunciado ANDRE MINETTI DE JESUS, com consciência e vontade, de mod
o
a configurar
violência
doméstica contra a mulher, privou a
vítima

Almezinda
Ester Rocha Vieira, sua esposa, de sua liberdade, mediante
cárcere
privado, resultando a ela, em
razão
de maus
-
tratos, grave sofrimento
físico
e moral.

Consoante afere-se do caderno investigativo, a vítima e o denunciado conviveram conjugalmente durante sete anos.

Extrai-se que no decorrer do relacionamento, o acusado manteve a vítima presa dentro de casa, além de lhe torturar, humilhar e ameaçar. Ainda, não permitia que ela tivesse contato com a vizinhança, visto que ameaçou a vizinha Tereza Mendes e disse a ela que não era mais para ir
a
casa da vítima
Almezinda
para ajudá-la.

A vizinha Tereza Mendes ouviu diversas vezes a vítima
Almezinda
gritar por Socorro, mas com medo das ameaças de André, não a ajudou por sentir medo. Além disso, sempre via roxos no rosto da vítima, bem como percebeu que ela passava a maior parte do tempo “trancada” em sua residência.

Consta, ainda, que o denunciado continuou mantendo a vítima em cárcere privado mesmo depois desta mudar-se para a residência situada na Rua 22, Bairro Jardim Planalto, nesta cidade.

02° FATO.

No ano de 2015, em horário não determinado nos autos, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ANDRE MINETTI DE JESUS, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima
Almezina
Ester da Rocha Vieira, com o intuito de obter para outrem indevida vantagem econômica, fazendo com que ela vendesse a própria casa.

Consoante infere-se do presente caderno investigatório, a vítima era proprietária de uma residência, na qual morava, situada no Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade.

O denunciado, por sua
v
ez, nas
mesmas
circunstância

de tempo e local acima mencionadas, vendeu o referido
imóvel
e, com o fim de transferir a respectiva propriedade para Mateus
Bucianelli
Oliveira, constrangeu a
vítima
a assinar a
Autorização
de
Transferência
de
Imóvel
de f. 78, dizendo a ela que a pessoa que estava comprando a
residência
era muito perigosa, e a mataria se
não
assinasse.

Consta que o denunciado André
Minetti
possui relacionamento amoroso com Mateus
Bucianelli
. En
tão,
ambos passaram a conviver na referida
residência
, que anteriormente era de propriedade da
vítima

Almezinda
.

03° FATO.

Ainda, consta do presente inquérito que no dia 02/08/2016, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ANDRE MINETTI DE JESUS, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima
Almezinda
Ester da Rocha Vieira, sua esposa, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Segundo o apurado, a
vítima

Almezinda
Ester da Rocha Vieira compareceu nesta Promotoria de
Justiça
, no dia 04/08/2016, relatando ser
vítima
de
violência
doméstica praticada pelo acusado André
Minetti
, o qual estava descumprindo medidas protetivas deferidas em seu favor.

Na oportunidade, asseverou que dois dias anteriores o denunciado teria a amea
ça
do, dizendo o seguinte: “que mata
ela
mas n
ão
vai ressarci
-la
de
nada ”
(sic).

Por
essa raz
ão
, temendo pela sua integridade, a
vít
ima representou criminalmente contra o acusado,
conforme consta do Termo de Declarações à f. 06.

04° FATO.

No dia 26 de agosto de 2016, na residência particular situada na Rua 22, Bairro Jardim Planalto, frente ao
córrego
Buritis, neste
município
e Comarca

de Jaciara, o denunciado

ANDRE MINETTI DE JESUS, com
consciência
e vontade, agindo com animus necandi, prevalecendo-se

das

r
elações
domésticas

e familiares, por motivo torpe e com emprego de asfixia, ceifou a
v
ida da
vítima

Almezinda
Ester da Rocha Vieira, sua esposa,

conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de f. 16-19.

Consoante restou apurado, a vítima e o denunciado viviam em um relacionamento conjugal conturbado, uma vez que ele a mantinha em cárcere privado, a agredia e a ameaçava constantemente.

Consta que após a vítima vender sua propriedade
à
pessoa conhecida Como Matheus
Bucianelli
, mediante a
coação
do denunciado, este a deixou na cidade de
Cárceres
, dizendo que a retirou do
município
de Tangara da Serra para
protege-
1
a,pois
teria arquitetado

sua

morte, mas se

arrependeu,

diante

do que a
vítima
registrou Boletim de
Ocorrência
em
Cárceres
(
f. 35) e requereu

medidas

protetivas ‘contra

ele,

as

quais

restaram

deferidas(
f. 37-40
).

Após o ocorrido
, o denunciado André a buscou na cidade de Cárceres e a deixou morando sozinha em uma residência situada na Rua 22, Jardim Planalto, nesta cidade de Tangará da Serra, que, segundo ele, era de propriedade de seu pai, chamado
Nerivaldo
.

Três
meses
após
o retomo da
vítima

Almezinda
para esta urbe, sua ex
-
vizinha Tereza foi surpreendida com a
rápida
visita da
vítima
, a qual, aproveitando-se da oportunidade, lhe disse que estava morando em uma casa que sequer sabia a localiza
ção
, onde
o
denunciado André lhe deixa presa e n
ão
lhe dava os remédios que tomava. Disse, ainda, que a qualquer momento morreria, porque André lhe mataria ou porque
não
estava tornando seus remédios.

Como se n
ão
bastasse, em 04/08/2016, a
vítima
compareceu nesta Promotoria de
Justiça
e relatou que o
denunciado
André lhe disse que a tiraria da referida casa a “qualquer custo, viva ou morta” (sic),
pois
o

imóvel
o pertencia (f. 04/06),

demonstrando co
m
isso que sua

morte
tratou-se
na verdade de uma tragédia anunciada.

Dessarte, e
v
ola
-
se

dos autos que no dia 26 de agosto de 2016, a
vítima
encontrava
-
se

na aludida
residência
, quando, en
tão
o denunciado, diligentemente e sem provocar sinais de
violência
, a matou, deixand
o-
a sobre a cama da casa.

Submetida ao exame de corpo de delito, restou

constatada

é

que a causada morte

da
vitima

se deu

por asfixia
mecanica
(f. 16-19).

Resta evidente que o denunciado cumpriu seu desiderato, pois
anteriormente
a data do fato constantemente
ameaçava
a
ví
tima de morte, além do que
não

há

noticia
de qualquer outra pessoa que pudesse

ter interesse na morte da
vítima
.

O
crime foi praticado por motivo torpe, consistente na
intenção
do denunciado de se livrar da
ví
tima para ficar com

a casa

na qua
l
residia

e também

para

cumprir as
ameaças
que

há
anos

vinha perpetrando com a mesma.

Ademais,
o
delito foi cometido mediante asfixia, como demonstrando no laudo pericial alhures mencionado.

Por fim, claramente tratou
-
se de crime de
feminicídio
, uma vez que o denunciado

assassinou

friamente sua esposa, em raz
ão
de sua
condição
de mulher, no
âmbito
das rela
ções
domésticas.

[
...]

Como se sabe, a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que
caso em apreciação,
a
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
termo de declaração de (ID
86531993
– p. 4/6
), boletins de
ocorrência

(
ID
s
86531994 - p. 4/5
e 86531999
- pp. 4/6)
, laudo de necropsia
(ID
86531995 – p. 4/5
)
, laudo pericial do local do crime
(
ID
s

86569451 – p. 5/7 e
86569452 - p. 1/5)
, contrato
de compra de venda da casa

(
IDs
86569458 – p.5 e
86569459 – p.1/3)
,
autorização
de
transferência

(ID
86569459 – p.4)

,

certidão
de
óbito

(ID
86569459 – p.5)
;
bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente praticou o crime doloso contra a vida narrado
nestes
autos. De fato,
a própria vítima,
quando procurou ajud
a

do
Ministério Público, afirmou que
ele

constantemente a
ameaçava
de morte,
e
que teria
sido obrigada

a
vender
sua antiga propriedade ao atual convivente
dele
, Mateus
Bucianelli
Oliveira
. Alegou, ainda,
a ofendid
a

que não
sabia indicar
onde era a
casa

na qual André

a
manteve
presa
;
e que
tinha ido

até a
sede do Ministério
Público
escondid
a
.

Além disso,
as testemunhas ouvidas em juízo foram firmes e coerente
s
ao expor
em
os fatos em debate.

A propósito,
veja-se a narrativa da
testemunha
Tereza
Mendes
:

[...]
Que era amiga da
vítima
, no entanto, o acusado proibiu de visitar a
residência
em que a
vítima
morava; Que
não
sabe os motivos pelos quais ele proibiu a amizade delas; Que auxiliava a
vítima
, pois ela tinha problemas de
saúde
; Que o acusado
não
gostava que a
vítima

saísse
de casa; Que o acusado
começou
a ficar bravo com a testemunha porque ela
começou
e
l
evar a
vítima
na Igreja; Que a
vítima
era muito mal tratada e,
então
, chamou o pastor para ir orar por ela; Que o acusado
não
gostou e foi
até
a
residência
da testemunha xinga-la; Que

o réu
l
he disse que
não
gostava que ela fosse a casa dele; Que sabe das coisas porque a
própria

vítima

l
he contava; Que a
vítima

lhe
contava que o acusado a torturava e a
ameaçava
muito; Que, inclusive, a
vitima

já
chegou a abrir um processo na delegacia contra ele; Que o acusado foi
até
a delegacia e deu a
versão
dele sobre os fatos e ela acabou passando como
louca
; Que a
vítima
ficou muito chateada e foi embora para
Cáceres
; Que depois de alguns meses, a
vítima
retornou para a cidade de Tangara da Serra, com toda a sua
mudança
; Que a
vítima
foi embora para
Cáceres
por conta das
ameaças
, pois ela tinha muito medo; Que assim que terminaram de descarregar a
mudança
, André saiu com a
vítima
no carro; Que a testemunha ficou aproximadamente 3 (
três
) meses sem saber da
vítima
; Que até que um dia, a
vítima
apareceu na casa da testemunha, muito mal; Que a
vítima
havia pedido para André leva-la ao posto de
saúde
do Alto da Boa Vista, pois ela queria passar por um médico; Que André a
l
evou e ela aproveitou para ir
até
a casa da testemunha escondida; Que a
vítima
relatou a testemunha que estava em uma casa, fechada, trancada, mas que ela
não
sabia o
endereço
; Que André a manteve nessa casa fechada por aproximadamente 3 (
três
)meses; Que a
vítima
chegou a pedir um jogo de cama que estaria precisando; Que a
vítima
tinha problema de
visão
, diabetes, problemas de
coração
, um monte de coisas
...
; Que a
vítima
era pensionista; Que
não
sabe se ele batia nela, mas acredita que ele a torturava, pois um dia ouviu a
vítima
gritando “chama a
polícia
, chama a
polícia
”; Que ficou receosa de ir
até
a
residência
da
vítima
e conversou com o pai de André; Que o pai de André
disse-Ihe
“que podia pegar fogo
lá
que
não
entraria
la
”; Que a
vítima
gritava “
e|e
vai me matar; ele vai me matar; Que depois dess
e
s 3 (
três
) meses, a
vítima
chegou a casa da testemunha muito debilitada, muito amarela e inchada; Que a
vítima
pediu um
lençol
para a testemunha e
lhe
confidenciou que a qualquer momento, poderia morrer; porque André a
ameaçava
constantemente de morte ou porque
não
estava mais tomando os remédios, pois ela dependia dele para tudo; Que a
vítima
dizia frequentemente que o acusado a
ameaçava
de morte, que iria queima-la;
(...)
Que assim que a
vítima
assinou o documento da venda do
imóvel
, o adquirente pegou a chave das
mãos
dela e passou para as
mãos
do réu André e disse para ele “a casa é sua”;
Que não sabe, porém, se a vítima foi forcada a vender a casa; Que era a vítima que sustentava a casa, pois André não trabalhava; Que tudo era ela quem comprava [...]

Por sua vez
,
o filho da vítima
Nilandre
, confirmou que o relacionamento da
mãe
com o recorrente era marcado
por

brigas e ameaças
;
relat
ando
, ainda, que
ela
contou para
todos os filhos
que era
torturada, humilhada,
ameaçada
e mantida presa dentro de casa
pelo insurgente;
e que por esse motivo, decidiu mudar-se para a cidade de
Cáceres. Além disso
, o informante
disse
que acredita que sua
mãe
tenha sido
vítima
do crime de
homicídio
e que André teria sido o autor,
tendo em vista
os
fatos ocorridos
anteriormente envolvendo as relações do casal.

Noutro
viés
,
é
imperioso salientar que
o laudo de exame pericial
no
local
da
morte atestou que o
portão
da
residência
onde a
vítima
foi encontrada estava aberto
;

e
que a porta da frente também estava aberta, com chaves inseridas em ambos os lados da fechadur
a, ou seja,

não
foi
constatado
arrombamento em nenhuma porta ou janela
, fato, esse, que
indica que o crime
, em tese,
pode ter sido
cometido pelo
recorrente
,
pois era o único que
tinha livre acesso a casa
dela
.

E
mbora a defesa do recorrente tenha inicialmente alegado que o laudo de necropsia teria atestado que o óbito da vítima teria se dado por asfixia causada pelo v
ô
mito
dela
,
o perito
que assinou

o
laudo de necropsia, Jéferson Ricardo Marques,
afirmou
que o v
ô
mito poderia ser, hipoteticamente, a
causa mortis
da
vítima
, porquanto
não
evidenciados sinais externos, ressalvando, todavia, a possibilidade de
ocorrência
de outras possibilidades de asfixia, a exemplo do sufocamento realizado com as
mãos
ou mesmo um travesseiro
.

Logo
, fica evidente que o laudo pericial em comento, ao contrário do que alega a defesa
do recorrente
, não foi peremptório ao atestar que a causa do óbito da vítima tenha sido
obstrução
das vias aéreas superiores por v
ô
mito
.

Ademais,
deve ser
salienta
do
que
o
referido médico atestou a ausência de alimentos no vômito
da vítima,
destacando apenas a presença de uma secreção espessa que é comum em casos de asfixia
.

Por conseguinte, c
o
mo
no presente caso

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista apenas algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito do recorrente não
tem consistência, pois segundo o
Superior Tribunal de Justiça
:
[
...
]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP).
(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021)
.

Igualmente, este Tribunal de Justiça
, em julgamento recente, consignou que:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
Destacamos

Daí por que
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
André
Minetti
de Jesus
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Tangará da Serra
,
pela prática do
s
crime
s
de

homicídio triplamente qualificado, ameaça, cárcere privado e extorsão
, determinando
, por conseguinte,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021